Tribunal: STF
Processo: AI 562111
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS
OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Ausência das cópias
 da procuração outorgada aos advogados do agravante e das certidões
de publicação do acórdão recorrido e daquele proferido em embargos
de declaração.
II - Impossibilidade de ser tardiamente suprida a
deficiência na composição do traslado. Precedentes.
III - Agravo
regimental improvido.